Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733270-61.2021.8.07.0003 RECORRENTES: AIRTON WILLIAMS VASCONCELOS BARBOZA, JOSILEIDE RODRIGUES FERREIRA VASCONCELOS RECORRIDO: PDCA S.A., STONE PAGAMENTOS S.A., EDITORA SEBI LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PROIBIÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 2. Preceitua o artigo 18 do Código de Processo Civil que ”Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 3. Em se tratando de legitimação ordinária, somente o titular do direito material vindicado pode demandar em juízo buscando sua proteção ou reparação. 3.1. A pretensão está embasada em eventuais direitos decorrentes de contrato formalizado por sociedades empresárias. 3.2. No caso, os sócios não possuem legitimação para estar em juízo, ativamente, vez que tal prerrogativa pertence única e exclusivamente à sociedade empresária, porquanto sua existência é autônoma e distinta dos seus sócios. 4. Na hipótese, o valor da causa deve servir como parâmetro para fixação da verba honorária devida na medida da sucumbência da parte, conforme prescreve o art. 85, § 2o do CPC. 4.1. Contudo, se considerado o valor da causa em face do parâmetro utilizado pelo Juízo a quo, percebe-se que o débito referente aos honorários sucumbenciais devidos pelos Autores seria majorado. Todavia, apenas a parte Autora recorreu da sentença, e em razão da proibição do reformatio in pejus, mantenho a sentença nesse aspecto, uma vez que se utilizado o valor da causa como critério para os honorários devidos pelos requerentes, elevaria o valor da quantia remuneratória. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, sustentando o reconhecimento de ilícito indenizável. Aponta que a parte recorrida deu causa e foi vencida em maior parte, devendo ser condenada a arcar integralmente com o ônus da sucumbência. Defende a legitimidade dos sócios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 406 do Código Civil, pois “É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.285.260/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.932.276/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Além disso, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010